Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-65.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000782-65.2017.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO NEWTON CARNEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAUL SILVA CARNEIRO

APELADO: DAISE ARAUJO DAS MERCES

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM PERÍODO ANTERIOR AO CASAMENTO CIVIL, ENTRE OS ANOS DE 2000 E 2007. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre as partes no período de 2000 a 2007 e determinou a partilha igualitária dos bens adquiridos onerosamente durante a convivência.

Examinar a existência de nulidades processuais e, no mérito, a comprovação da união estável em período anterior ao casamento civil e a comunicabilidade dos bens adquiridos nesse interregno.

Não há nulidade quando a sentença enfrenta os argumentos das partes e fundamenta adequadamente a valoração da prova, ausente prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Inexiste coisa julgada quando a ação anterior limitou-se ao divórcio, sem exame da união estável anterior ou de seus efeitos patrimoniais. No mérito, a prova dos autos demonstra convivência pública e duradoura com intuito familiar no período reconhecido, não tendo o apelante produzido prova capaz de afastar a união estável ou a comunicabilidade dos bens adquiridos durante a convivência.

Recurso conhecido e não provido. Tese firmada no sentido de que deve ser mantida a sentença que reconhece união estável anterior ao casamento civil e determina a partilha dos bens adquiridos no período, ausente prova apta a afastar a convivência familiar ou a comunicabilidade patrimonial.

Legislação pertinente: Código Civil, artigos 1.723 e 1.725. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000782-65.2017.8.05.0063
, em que figuram como apelante PAULO NEWTON CARNEIRO DE OLIVEIRA e como apelada DAISE ARAUJO DAS MERCES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,